Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740033-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JARDENILSON OLIVEIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de JARDENILSON OLIVEIRA DA CRUZ. A parte agravante sustenta, em síntese, que esgotou os meios disponíveis para a localização do executado, uma vez que a diligência no único endereço encontrado nos sistemas de pesquisa restou infrutífera, com a informação de que o devedor é desconhecido no local. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a citação por edital do executado e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da prerrogativa legal da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Embora o agravante afirme ter esgotado os meios para localizar a parte executada, a documentação anexada demonstra a realização de consulta em seus próprios sistemas, que retornou um único endereço, onde a diligência foi infrutífera. Contudo, não houve demonstração suficiente da completude das diligências, com a realização de consultas em todos os demais bancos de dados públicos disponíveis ao ente público para esgotar, de fato, as tentativas de localização. Ademais, o deferimento do pedido liminar para determinar a citação por edital resultaria no esgotamento do objeto do próprio agravo de instrumento, medida que se mostra, a princípio, incompatível com a natureza da tutela de urgência recursal, que não deve antecipar de forma irreversível o provimento final. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator